Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006321-47.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 170.554.669-20 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 170.554.669-20 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA - OMISSÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
BANCO PAN S.A.,
com o fito de aclarar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por interposto pelo autor, ora embargado, e negou provimento ao apelo apresentado pelo réu, ora embargante (ID 130241197).

Para tanto, o réu/embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, deixou de analisar a matéria referente à ausência de má-fé que pudesse autorizar a condenação à restituição em dobro do valor descontado da conta corrente do autor/embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 133149186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o réu/embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, deixou de analisar a matéria referente à ausência de má-fé que pudesse autorizar a condenação à restituição em dobro do valor descontado da conta corrente do autor/embargado.

Pois bem.

No caso, em que pese o banco réu, ora embargante, tenha se insurgido contra a sua condenação à devolução em dobro (ID

127056214 - Pág. 8/9 – fls. 303/304), o acórdão não fez menção à matéria.

Nesse contexto, no que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidamente realizados, no entanto, deve ser feito de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, determinando, assim, que a restituição do valor cobrado indevidamente se dê na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022